Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-92.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Embargos de Terceiro. Pretensão do embargante que seja determinado o levantamento das constrições dos imóveis de sua propriedade. Ausência de oposição pela embargada à pretensão de liberação da constrição realizada nos autos dos Embargos de Terceiro. Embargos de Terceiro que somente foram opostos, em decorrência da renitência da Fazenda Pública em concordar com o levantamento

Ementa:
Recurso de Apelação. Embargos de Terceiro. Pretensão do embargante que seja determinado o levantamento das constrições dos imóveis de sua propriedade. Ausência de oposição pela embargada à pretensão de liberação da constrição realizada nos autos dos Embargos de Terceiro. Embargos de Terceiro que somente foram opostos, em decorrência da renitência da Fazenda Pública em concordar com o levantamento das constrições em outros autos. Observância ao princípio da causalidade. Condenação da Fazenda Pública, bem como do Ministério Público ao pagamento da verba honorária é medida que se impõe, diante do quanto já sedimentado pela jurisprudência, inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que procedeu à edição do Enunciado de Súmula 303. Inteligência do Tema de n. 872, firmado no julgamento do Resp 145840/SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença proferida pelo Juízo 'a quo'. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Rosana – SP que é improvido